Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-25.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003638-25.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO RAIMUNDO DE JESUS - CPF: 053.236.091-50 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO –INADMISSÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -lesão crânio-facial, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% (LESÃO RESIDUAL) de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível proposta contra a sentença de ID.: 126259650; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003638-25.2020.8.11.0007., proposta por FERNANDO RAIMUNDO DE JESUS, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos da lide, art. 485, I do novo CPC. Condenou ainda a parte autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC, todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

O autor, em suas razões recursais de id. 115820462, requer a (i) reforma integral da sentença recorrida no sentido que, o laudo pericial judicial seja desconsiderado, tendo em vista as controvérsia nas respostas, o equívoco e erro quanto a não consideração da real extensão e correta classificação das sequelas no Apelante, ou, caso não seja possível, que seja feita nova perícia com a parte autora e confeccionando novo laudo ou a complementação do laudo existente de forma a atender todos os requisitos solicitados, mais detalhado e condizente com a situação em tela, fornecendo respostas que não se conflitam entre si e que avaliem e classifiquem corretamente as sequelas da mesma, e o seu grau em porcentagem, além de que seja condenada a Apelada no intuito de pagar a indenização do Seguro DPVAT a Apelante. Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo médico é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões, sendo a classificação duvidosa e errônea da perita judicial, tendo em vista que as sequelas são na estrutura crânio-faciais e não no quadril como apresentado no laudo. Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

A Seguradora em sede de Contrarrazões, ID.: 126259662, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível proposta contra a sentença de ID.: 126259650; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003638-25.2020.8.11.0007., proposta por FERNANDO RAIMUNDO DE JESUS, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos da lide, art. 485, I do novo CPC. Condenou ainda a parte autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC, todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Pois bem.

Ao que se extrai do caderno processual, FERNANDO RAIMUNDO DE JESUS ingressou com Ação de Cobrança do Seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. alegando que, em 19.07.2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, in verbis:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008." (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Boletim de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam as lesões sofridas, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id 126259361- 126259362).

Realizada perícia médica em juízo (Id. 126259394), o laudo constatou:

“(...) Apresenta fratura de face com luxação e desvio medial do côndilo mandibular esquerdo associado a infiltração por edema e hematoma em espaço retromandibular.

2) Parcial e Permanente. 25%”.

Sobreveio sentença de improcedência (Id. 116763452), por considerar que o valor apurado das lesões do autor já foi recebido por meio do procedimento administrativo junto à seguradora.

INSTA SALIENTA QUE O APELANTE JÁ PASSOU POR DUAS PERÍCIAS, QUAIS SEJAM, ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, SENDO QUE A PERICIA ADMINISTRATIVA ATESTOU O MESMO GRAU DA AVALIAÇÃO FEITA JUDICIALMENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM UMA TERCEIRA PERÍCIA.

Pois bem.

O cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para -lesão crânio-facial, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% RESIDUAL de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Percebe-se, à semelhança da conclusão obtida em sentença, que não é caso de determinar a complementação dos valores recebidos pela via administrativa, porquanto já indenizado na totalidade (R$ 1.350,00).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÃO PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PERCENTUAL DA INCAPACIDADE - PAGAMENTO - VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ, Súmula nº 474)- Se comprovado que o segurado já recebeu, administrativamente, a indenização securitária a que ele faz jus, improcede o pedido de complementação dessa indenização. (TJ-MG - AC: 10429140010696001 Monte Azul, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE DA INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRETENSÃO ALMEJADA POR AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado. (...)” (TJMT, AP 1018182-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

O autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o documento é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões, bem assim que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito foram avaliadas de forma equivocada.

Em que pese as alegações do autor, ora apelante, verifica-se que, restou definido percentual da indenização, bem como restou enquadrada a lesão à tabela quantificadora do seguro obrigatório, de forma clara.

Portanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada, uma vez que a vitima já recebeu administrativamente sua indenização.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à regra inserta no art. 3.º, letra “b”, principalmente quanto ao termo “ ATÉ ”, e art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00(mil reais), dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$.1.200,00, sendo a majoração feita em R$200,00, pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, no entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.

Desta forma, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais R$1.200,00 (mil e duzentos reais), suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022